Tribunal: TJES
Processo: 0008062-37.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008062-37.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIMAR OLIVEIRA SIMONASSI e outros (2)
APELADO: NEUZA POLASTRELI
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, embora não tenham sido abordados na sentença, tampouco trazidos no recurso de apelação, correção monetária e juros de mora são questões de ordem pública que merecem ser expressamente definidas pelo juízo.
3.
Acolhidos os aclaratórios para fixação dos parâmetros de correção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008062-37.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR OLIVEIRA SIMONASSI, MARCO AURELIO OLIVEIRA SIMONASSI, THIAGO OLIVEIRA SIMONASSI

Advogado do(a) APELANTE: ESIO JOSE BARBOSA MARCHIORI FILHO - ES8978-A
APELADO: NEUZA POLASTRELI

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
Lucimar Oliveira Simonassi, Marco Aurelio Oliveira Simonassi, Thiago Oliveira Simonassi
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação por eles interposto, afastando a indenização por danos morais e mantendo a condenação ao pagamento de danos materiais.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de adequação da incidência de correção monetária a partir do ajuizamento até a citação, quando incidiria a taxa SELIC.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 - Embargos Declaratórios desprovidos. (TJES, Embargos de Declaração AI, 48159005122, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 31/05/2016, DJe: 07/06/2016)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece ser provido.

De fato, embora não tenham sido o índice de correção monetária e juros de mora abordados na sentença, tampouco trazidos no recurso de apelação, trata-se de questões de ordem pública, que merecem ser expressamente definidas pelo juízo, ainda que em fase recursal.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais [...]" (EREsp 727842, DJ de 20/11/08)." [...] (AgInt nos EREsp n. 1.731.193/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Assim, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para a adequação da sentença a fim de que o valor da condenação imposta seja atualizado por correção monetária, a partir do ajuizamento, como fixado na sentença, segundo o índice aplicado pela tabela da Corregedoria Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça até a data da citação, a partir de quando incidirá apenas a SELIC até o efetivo pagamento.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os aclaratórios e altero a sentença
ex officio
para determinar que o valor da condenação imposta seja atualizado por correção monetária desde o ajuizamento, como fixado na sentença, segundo o índice aplicado pela tabela da Corregedoria Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça até a data da citação, a partir de quando incidirá apenas a SELIC até o efetivo pagamento.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 27.06.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.